Tribunal: TJES
Processo: 5003243-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO RIBEIRO DA MOTA
RECORRIDO: PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5003243-20.2023.8.08.0014

RECORRENTE: THIAGO RIBEIRO DA MOTA

RECORRIDOS: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e PARCEIRO SPOT SOLUÇÕES LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA PRIVADA. CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA ENTREGADOR NEGADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
THIAGO RIBEIRO DA MOTA
em face de
PARCEIRO SPOT SOLUÇÕES LTDA e SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (SHOPEE)
, na qual narra a parte autora, em síntese, que participou de processo seletivo para trabalhar como entregador-parceiro. Afirma que lhe foi solicitado o envio de documentos para cadastro e trâmite administrativo. Diante disso, alugou um veículo para a prestação do serviço. Todavia, recebeu reprovação por “ter passagem pela justiça”. Pede, ao final, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguel do veículo) e danos morais.

A requerida SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (SHOPEE) apresentou contestação ao ID 8136680, ocasião em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que inexiste dever de indenizar.

A requerida PARCEIRO SPOT SOLUÇÕES LTDA, apresentou contestação ao ID 8136711, pugnando pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais (ID 8136719).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8136721), sustentando que as requeridas praticaram conduta discriminatória ocasionadora de ofensa à dignidade do trabalhador/Recorrente, ofensa a garantia da presunção de inocência contida na Constituição da República e enorme dano a moral, que diferente do arrazoado pelo juízo
a quo
, a liberdade de contratar, não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana. Ao final, pugnou a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

A requerida SHOPEE apresentou contrarrazões ao ID 8136725, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual o autor/recorrente afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, em razão da negativa de contratação no processo seletivo para trabalhar como entregador-parceiro, cuja motivação sustenta ter sido pautada na existência de anotação criminal.

Pois bem.Não obstante a combatividade do recorrente, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante.

Ora, não há como negar que o negócio jurídico pretendido pelo autor é permeado pela autonomia da vontade; ambas as partes possuem o direito e liberdade de contratar e manterem-se contratadas, de modo que se uma delas não deseja o vínculo, é legítima a rejeição da relação.

É que não se pode obrigar uma plataforma e/ou empresa de transportes a contratar motorista/entregador parceiro, nos termos do princípio da autonomia contratual, disposto no artigo 421, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Ademais, de acordo com o princípio da autonomia de vontade, ainda que não existissem qualquer anotação criminal no seu perfil, poderiam as demandadas não ter vínculo contratual com o recorrente.

Deste modo, por se tratar de relação contratual particular, bem como ter a Empresa a plena autonomia e liberdade para contratar, e ter em seus quadros os motoristas/entregadores que melhor lhe aprouver, não se vislumbra irregularidade na negativa sob comento.

Chamo à atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 8136719):

No caso em tela, o processo de contratação em andamento embasa-se na liberdade de contratar e no princípio da autonomia da vontade que regula as relações privadas. Em relação à motivação invocada pela parte autora na exordial, é de se lembrar que serviços como o de transporte envolvem milhares de parceiros - motoristas e usuários, todos praticamente anônimos uns para os outros, de modo que é minimamente razoável que tais empresas possuam rigorosa análise quanto a seus colaboradores. Assim, desde que não haja desproporcionalidade manifesta, deve ser prestigiada a adoção de medidas preventivas de segurança. De modo que outra saída não há senão a improcedência do pleito (material e moral) contido na exordial.

No sentido, ora posto, a jurisprudência dos tribunais pátrios vem firmando entendimento, no sentido de que devem prevalecer os princípios da autonomia de vontade e da liberdade de contratação:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS -
DESCREDENCIAMENTO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - UBER - RESCISÃO UNILATERAL PELA EMPRESA - POSSIBILIDADE - AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO -
COMPORTAMENTO INAPROPRIADO DO MOTORISTA - JUSTA CAUSA. - Nos termos do art. 421, do Código Civil: 'a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato'. - Considerando o princípio da liberdade de contratação, não é possível o desbloqueio e o recadastramento de motorista, quando a plataforma não tem mais interesse na preservação do vínculo. - As telas sistêmicas constituem prova válida, se trazendo os relatos realizados por usuários. - Não se presume que a plataforma tenha criado relatos de passageiros objetivando prejudicar a parte, até porque não se coaduna com seu interesse. - Existindo indícios de que o motorista descumpriu regras admitidas, estabelecidas pelo aplicativo de transporte de passageiros, eidente o justo motivo para seu descadastramento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.187000-1/001, Relator (a): Des.(a) Ricardo Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 20/ 10/ 2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE A UTORA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA VER JULGADO PROCEDENTE SEU PEDIDO, COMPELINDO A PARTE RÉ A REINTEGRÁ-LO AO QUADRO DE MOTORISTA DO APLICATIVO. AUTOR QUE COMETEU CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. CRIME COMETIDO COM USO DE VIOLÊNCIA. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. AUTOR QUE POSSUI, TAMBÉM, EM SEU CADASTRO RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO CONDUTA E DAS NORMAS DO CONTRATO REALIZADO ENTRE AS PARTES. LEI 12.587/12, EM SEU ARTIGO 11-B, IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13640/18, IMPÕE COMO CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS, QUE SEJA APRESENTADA CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, DE QUALQUER NATUREZA E NÃO SÓ CRIMES RELATIVOS COM A ATIVIDADE DE MOTORISTA.
AUTONOMIA DA VONTADE E A LIBERDADE DE CONTRATAR, PREVISTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 421 DO CPC. DESCREDENCIAMENTO EM CONFORMIDADE COM O DIREITO DO CONTRATANTE.
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO." (TJ-RJ - APL: 01724036920208190001, Relator: Des (a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 18/05/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021).

Por todo o exposto, sobretudo em vista do princípio da autonomia de vontade e da liberdade de contratação, inexiste direito do recorrente a ser cadastrado no como entregador das requeridas, uma vez que se trata de relação voluntária entre as partes.

Assim, por se tratar de ato lícito, falta requisito para configuração de danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Firme no exposto, e com base nos argumentos delineados,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)